Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, contra decisão monocrática de ID 73666747, que julgou deserto o recurso de apelação interposto pelo embargante. Em suas razões recursais (ID 73950169), o agravante/embargante alega, em síntese, que a decisão monocrática embargada incorre em omissão e contradição ao deixar de analisar os comprovantes de pagamento do preparo juntados nos autos, os quais teriam sido devidamente certificados e reconhecidos oficialmente pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Por fim, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o vício, afastando a deserção e dando regular prosseguimento ao recurso interposto,. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 74630837. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Na espécie, identifico erro material, uma vez que consta a certidão de recolhimento do preparo, em dobro, em bora não tenha havido peticionamento da parte recorrente. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo erro material, revogar a decisão de ID 73666747 e determinar o regular processamento do recurso. Operada a preclusão, altere-se a classe processual para ‘agravo de instrumento’ e retornem os autos conclusos para o respectivo exame do mérito. Publique-se.